Tribunal: TJMT
Processo: 1037100-70.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037100-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.072.101-35 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), PELMEX MS LTDA - CNPJ: 04.419.279/0001-01 (EMBARGANTE), JEAN JORGE PEREIRA RAMOS - CPF: 726.736.481-00 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 25.760.877/0083-58 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 25.760.877/0083-58 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Não há falar em acolhimento de Aclaratórios se o julgado revisou, exatamente, a matéria devolvida para o duplo grau de jurisdição.

2 – No caso concreto, a consumidora obteve êxito no pedido de responsabilidade civil por danos materiais e, apesar de ter sido vencida no pleito concernente à reparação pelos danos morais, a Juíza da causa condenou as demandantes no ônus da sucumbência. Ocorre que apenas a consumidora apelou da sentença vindicando a condenação indenizatória.

3 – Se a Embargada nada disse acerca da distribuição do ônus da sucumbência e a Embargante, igualmente, não devolveu tal questão para o segundo grau de revisão, é vedado ao Juízo
ad quem
piorar a situação da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1037100-70.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela fabricante
Pelmex MS Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 125366183, alegando omissão do julgado.

A Embargante alega que dos 02 (dois) pedidos formulados pela Apelada
Patrícia Ferreira de Oliveira,
apenas 01 fora acolhido pela Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Vale dizer, a Juíza sentenciante declarou a responsabilidade objetiva da fabricante (Embargante) e do lojista
Ricardo Eletro
à restituição, de forma solidária, da importância paga pela Embargada no montante de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), acrescidos dos consectários legais.

Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, ao final,
condenou as demandadas
no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Apesar de a Embargante (fabricante) não ter interposto recurso em razão do capítulo final da sentença, no ponto que trata da distribuição do ônus da sucumbência, alega que o Juízo
ad quem
tinha o dever de readequar os honorários advocatícios de ofício, já que foi vencedora no tocante à rejeição do pedido indenizatório, residindo aí a omissão do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022